Tribunal: CARF
Processo: 15922.000017/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000017/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
ISENÇÃO
Restando comprovado que o contribuinte é portador de moléstia grave
especificada na lei e que o valor recebido na ação judicial decorra de
aposentadoria, reforma ou pensão, à ele cabe o direito de Isenção de imposto
de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em virtude da concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2005, ano-calendário 2004 (fls.10 a 13), por meio do qual formalizou-se a exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000017/2009-89
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000017/2009-89

imposto suplementar, no valor de R$1.445,94, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até novembro de 2008, totalizando um crédito tributário, até a data da
notificação, de R$3.225,59.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal em virtude de processo judicial, no valor de R$14.201,46, com base em
declaração da fonte pagadora. Na apuração do imposto devido foi compensado de ofício
o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos omitidos (R$426,04).
O contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que é cardiopata, pelo
que requer a revisão do lançamento (fls.2/3).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco;
b) os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os rendimentos do recorrente, se são isentos por ser portador
de moléstia grave e a natureza destes sejam de aposentadoria, pensão ou reforma.
A decisão de 1a instância assim entendeu:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
Com o argumento da cardiopatia o contribuinte requer a isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial.
De pronto, cabe enfatizar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção. A isenção por moléstia grave é disciplinada no
art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, alterado pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, que estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000017/2009-89

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, art.
39, §§ 4o e 5o) dispõe ainda que:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifou-se)
Observe-se que a lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para
conceder a isenção do imposto de renda por moléstia grave: 1) que a natureza dos
rendimentos seja de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e 2) que o
beneficiário de tais rendimentos seja portador de moléstia nela especificada,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O interessado não comprova nos autos que seja portador de moléstia grave especificada
na lei, e nem que o valor recebido na ação judicial decorra de aposentadoria, reforma ou
pensão, ainda que o tenha recebido quando já aposentado, pensionista ou reformado, se
fosse o caso, não se lhe aplicando a isenção do imposto pleiteada.
Os documentos que o contribuinte junta aos autos, às fls.4/5, apenas confirmam o
depósito judicial na Caixa Econômica Federal do valor apontado no lançamento como
rendimento omitido. Mas são dedutíveis desse rendimento os honorários advocatícios
pagos para sua percepção na ação judicial, conforme documento de fl.6, cabendo a
alteração do lançamento que se demonstra a seguir:

AC2004
VALOR(R$)

1
Rendimentos recebidos da ação judicial
14.201,46

2
Honorários advocatícios pagos (fl.6)
2.840,28

3
Rendimentos tributáveis [1]-[2]
11.361,18

4
Outros rendimentos recebidos de pessoa jurídica (INSS)
19.252,86

5
Total dos rendimentos tributáveis [3]+[4]

30.614,04
6
Desconto simplificado [(5) x 0,20, limitado a R$9.400,00]
6.122,81

7
Base de cálculo alterada [5]-[6]

24.491,23
8
Imposto devido [(7) x 0,15 - 1.904,40]

1.769,28
9
Total de imposto pago declarado
411,07

10
IRRF sobre infração
426,04

10
Imposto suplementar após alterações [8]-[9]-[10]

932,17
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o contribuinte
do valor de R$513,77 e manter o imposto suplementar, no valor de R$932,17 e a multa
de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, ouso discordar destes
no seguinte sentido:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.290 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000017/2009-89

O recorrente anexa em seu recurso, documentos que contradizem a teses contida
no acórdão guerreado. A decisão parcialmente contestada assim entendeu para dar provimento
parcial à impugnação:
O interessado não comprova nos autos que o interessado seja portador de moléstia grave
especificada na lei, e nem que o valor recebido na ação judicial decorra de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que o tenha recebido quando já aposentado,
pensionista ou reformado, se fosse o caso, não se lhe aplicando a isenção do imposto
pleiteada., e nem que o valor recebido na ação judicial decorra de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que o tenha recebido quando já aposentado, pensionista ou
reformado, se fosse o caso, não se lhe aplicando a isenção do imposto pleiteada.
Contudo, em seu recurso o contribuinte anexa os seguintes documentos para
corroborar suas alegações:
Cópia da Petição Inicial onde Pleiteia o pagamento das diferenças dos índices
aplicados para correção do benefício que percebia (efls. 55/59), bem como a sentença favorável a
este pleito.
Cópia da Sentença que confirmou o pedido de isenção de imposto do contribuinte
por entender ser ele portador de moléstia grave (efls. 78/80), tendo aquele juízo entendido que
houve avaliação de perito médico confirmando a cardiopatia grave do recorrente (efls. 78/79) e
que este fazia jus à isenção desde agosto de 1997.
Nas efls. 63, consta a carta de concessão de aposentadoria especial, tendo o
contribuinte como beneficiário (vide cabeçalho).
Ou seja, em meu entender foram cumpridos os dois requisitos mencionados na
decisão guerreada como não comprovados, quais sejam:
a- Ser portador de moléstia grave especificada na lei e;
b- Que o valor recebido na ação judicial decorra de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Assim, entendo que a presente autuação não mereça subsistir.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 93
DF CARF MF
Original